Tribunal: CARF
Processo: 10880.956105/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956105/2010-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.396 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRUNO CASARINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte contra
negativa ao pedido de restituição de Imposto de Renda pago no ano-calendário de 2009. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956105/2010-91
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.396 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.956105/2010-91

restituição foi fundamentada por suposto recolhimento indevido do imposto sobre ganho de
capital auferido quando da alienação de parcela de participação societária, haja vista a previsão
do art. 4o, alínea d, do Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
Após o trâmite processual a Turma Ordinário deu provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito à isenção do ganho de capital obtido na alienação de ações
adquiridas até 31/12/1983, alcançadas, portanto, pela isenção de que trata o Decreto-Lei
1.510/76, determinando assim o retorno dos autos à DRF de origem para continuidade da análise
do direito creditório.
O acórdão 2201-006.229 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GANHO
DE
CAPITAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALIENAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
NORMA
ISENTIVA.
MODIFICABILIDADE.
DIREITO
ADQUIRIDO. CABIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual a isenção de
Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n. 1.510/76, pode ser
aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/88,
desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação. Tal
posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que por meio
da Portaria PGFN No 502, de 2016, que dispensa seus Procuradores de contestar e
recorrer nas ações que versem sobre esse tema. Necessidade de aplicação de tal
entendimento no processo administrativo tributário, em busca da celeridade processual e
solução definitiva dos conflitos com o retorno dos autos à unidade de origem para
análise dos demais requisitos quanto ao direito creditório.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração os quais
foram rejeitados. Ato contínuo, com base no acórdão paradigma 9202-003.763, foi interposto
Recurso Especial de Divergência devolvendo-se a este Colegiado o debate acerca da aplicação
da isenção do Decreto-lei no 1.510/76 ao ganho de capital relativo a alienação da participação
societária realizada após a revogação promovida pela Lei no 7.713/88.
Sem contrarrazões do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.396 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.956105/2010-91

Conforme exposto trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
e por meio do qual discute-se extensão da isenção do Decreto-lei no 1.510/76 às alienações
ocorridas após a edição da Lei no 7.713/88.
A decisão recorrida, citando como razões de decidir os fundamentos de voto
proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, deixa transparecer que o provimento
ao recurso interposto pelo Contribuinte é motivado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, havendo aplicação expressa ao caso da Portaria PGFN 502/2016, a
qual traz – desde 2018 – na alínea ‘u’, a previsão de “Dispensa de Contestar e Recorrer”.
Vejamos:
07 – Com a devida vênia tomo como minha as razões de decidir para esse caso do I.
Relator Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, do caso acima indicado, verbis:
"Não obstante todo o exposto, me rendo ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema. Explico
Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em recentíssima decisão do STJ,
datada de 02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso
Especial 1.647.630/SP. Confira-se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
...
Tal posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que por
meio da Portaria PGFN No 502, de 2016, que dispensa seus Procuradores de contestar e
recorrer nas ações que versem sobre esse tema. Assim consta da lista de dispensa anexa
à menciona Portaria no 502:
"u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no
REsp 1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
...
Neste cenário nos parece ter sido relevante para a decisão recorrida o fato de
existir reconhecimento formal da PGFN em sentido favorável à tese apresentada pelo
Contribuinte.
Com essa premissa o acórdão indicado como paradigma – acórdão 9202-003.763
– não se presta para comprovar a divergência, pois foi proferido em sessão de julgamento de 16
de fevereiro de 2016, ou seja, em data anterior à inclusão da alínea ‘u’ na lista anexa à Portaria
PGFN 502/2016.
Vale mencionar ainda que quando do julgamento da decisão recorrida – 04 de
março de 2020 – a entendimento adotado pela Turma a quo era de aplicação vinculante haja
vista a existência de Ato Declaratório do Ministro da Economia.
Conforme consta no site da PFGN a inclusão da alínea ‘u’ (Alienação de
participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito adquirido) no item 1.22 da lista
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.396 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.956105/2010-91

se deu em 22/06/2018, tendo o respectivo Ato Declaratório do Ministro sido publicado no Diário
Oficial do dia em 22/06/2018. Neste cenário, aplicando por analogia a previsão do art. 97, §12
do Regimento Interno do CARF, pode-se dizer que não há interesse recursal hábil a justificar o
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. Vejamos o teor do citado art. 67:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 160
DF CARF MF
Original